Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO. CABIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial na qual o devedor não foi encontrado para citação; portanto, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC.
2. Tal medida (diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15) traz como único requisito não ter sido o devedor encontrado. E a citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação.
3. Deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.